Tribunal: TJMT
Processo: 1012520-21.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012520-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. DIVERSIDADE E QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 101 porções de cocaína, com massa total de 83g, e 05 porções contendo substância análoga a maconha, com massa total de 153g;
(ii)
policiais militares narraram que as drogas encontradas na residência do paciente estavam em porções individualizadas;
(iii)
paciente ostenta duas condenações definitivas, referentes aos delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica, além de uma ação penal em curso;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da apreensão, dentro da residência do paciente, de entorpecentes acondicionados em porções individualizadas.

6. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, por ser capaz de atingir vultuoso número de pessoas, sinalizam maior desvalor da conduta e refletem a gravidade concreta do comportamento ilícito

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO; Enunciado n. 25 e 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Fernando Franco dos Santos
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Infere-se dos autos que, na data de 07/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), materializado na apreensão de 101 porções de cocaína, com massa total de 83g, e 05 porções contendo substância análoga a maconha, com massa total de 153g.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega não haver “
fundadas razões de autoria delitiva do paciente no delito
”, além de sustentar que a ordem de prisão preventiva estaria embasada apenas na gravidade abstrata do delito, sobretudo por não haver “
qualquer evidência concreta que indique futura reiteração criminosa
”.

Destaca, também, que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 282603860).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282957374).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 286264887).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, por entender que não haveria indícios de autoria e, ainda, porque o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos válidos e idôneos.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedidos em autos que investigam o seu envolvimento no delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), supostamente praticado contra a vítima Claudio Enrique Itai Farias, conforme consta nos autos n. 1000152-62.2025.8.11.0102.

Na residência do paciente foram encontradas 101 porções de cocaína, com massa total de 83g, e 05 porções de substância análoga a maconha, com massa total de 153 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração de delito, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...]
Especificamente quanto às hipóteses do artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista se tratar de situação de reiteração criminosa, pois o autuado é reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 2000015-61.2023.8.11.0093), além de possuir a Ação Penal condenatória transitada em julgado n. 1000031-39.2022.8.11.0102, na qual o autuado foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (reincidente específico) e integração de organização criminosa
, além do modus operandi desempenhado pelo autuado, o qual, supostamente, conforme consta nos autos, armazenou no forro do telhado de sua residência
grande quantidade de drogas ilícitas, sendo aproximadamente 101 pinos de substância análoga à cocaína, 01 pedra grande de substância análoga à pasta-base de cocaína e 01 porção grande e 04 pequenas de substância análogas à maconha
.

Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à sociedade, conforme acima demonstrado, não possuindo eles condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, pois, se acaso colocado em liberdade neste momento, encontrará estímulos para voltar a delinquir, consignando, também, que o tráfico de drogas é um grande responsável pela deflagração de vários outros delitos, notadamente os patrimoniais e contra a vida [...]”
(id. 281552854, p. 64).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De acordo com o contexto fático narrado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os entorpecentes apreendidos na residência do paciente estavam acondicionados em porções individualizadas, a demonstrar que, em tese, seriam comercializados.

Esses elementos, aliados à prova da materialidade do crime, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do writ, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade ao exame do
mandamus
, observa-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de 101 porções de cocaína, com massa total de 83g, e 05 porções de substância análoga a maconha, com massa total de 153 gramas, por ser capaz de atingir um vultuoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete a gravidade concreta do comportamento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Aliado a isso, a existência de duas condenações definitivas anteriores, uma à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), e outra à pena de 02 meses e 15 dias de detenção pela prática do delito lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do CP) (SEEU n. 2000015-61.2023.8.11.0093), e uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) (autos n. 1001060-56.2024.8.11.0102), revelam certa periculosidade social e aparente inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ,
AgRg no HC n. 914.154/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
HC n. 628.430/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luiz Fernando Franco dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025